Tribunal: CARF
Processo: 10880.991832/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991832/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.347 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
KINESSO HUGE BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991832/2019-32
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 30815.20592.171115.1.3.02-0006
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2015 (01.01.2014
a 31.12.2014), no valor de R$ 170.524,30 (cento e setenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
trinta centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 17/20), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 170.524,30 (cento e
setenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), reconheceu o valor de R$
83.085,01 (oitenta e três mil, oitenta e cinco reais e um centavo), de forma que não restaram
integralmente
homologadas
as
compensações
no
seguinte
PER/DCOMP:
24958.00454.081215.1.3.02-1008. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 06/16), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que para cada pagamento por prestação de serviços recebido foi efetuada a
retenção do imposto pelos clientes, demonstrada no Razão. Entre as não
confirmadas, consta as originadas de notas fiscais emitidas pela
Impugnante no final do ano de 2013 e que, devido a atrasos na
confirmação da retenção pelas fontes pagadoras, somente puderam ter seus
créditos fiscais reconhecidos no início do ano de 2014;
(ii)
com relação ao imposto retido sobre aplicações financeiras (código 3426),
trata-se do reconhecimento do IRRF sobre as receitas, informadas pela
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

instituição financeira e registradas no Resultado (Doc. 05), com o imposto
sendo contabilizado concomitantemente em conta de Ativo (Doc. 06);
(iii)
acrescenta que ainda que alguns clientes eventualmente não tenham
incluído a informação da retenção em suas DIRFs, ou mesmo enviado os
respectivos comprovantes de retenções fiscais, seria injusto e inaceitável
que a Impugnante venha a ser penalizada por tal fato;
(iv)
sustenta que por meio do acesso e consulta aos bancos de dados que
guardam relação com as obrigações acessórias que os terceiros
contratantes da Impugnante deveriam ter entregue (e provavelmente
entregaram) ao Fisco, e estamos falando da DIRF especificamente, a
Receita Federal tem perfeitas condições de validar e confirmar as
retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 04 de maio de 2023, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Decisão de no 106-
000.747 (e-fls. 51/56), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessada não anexa ao processo os comprovantes de retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras, de que trata o artigo 943, § 2o, do
RIR/1999, para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu
favor;
(ii)
a questão crucial reside na verificação de quais outros meios de prova são
suficientes para comprovar a retenção na fonte pleiteada;
(iii)
na falta do referido comprovante, somente a demonstração inequívoca da
retenção, por outros meios, tais como contabilidade, notas fiscais e
extratos bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que se
refere o valor líquido creditado em data compatível com a nota fiscal, por
exemplo, poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da verdade
material, o que não foi observado no caso concreto;
(iv)
pesquisando-se o sistema DIRF, tendo a Interessada como beneficiária,
não se identificou IRRF além dos confirmados no Despacho Decisório,
para os CNPJ ́s informados no PER/DCOMP;
(v)
a Interessada não se desincumbiu do ônus da prova e, se assim tivesse
procedido, não seria prejudicada por eventuais descumprimento de
obrigações acessórias pelas fontes pagadoras;
(vi)
considerando que nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras não foram
identificadas as retenções reclamadas, o que se pode inferir é que ou a
fonte pagadora informou as retenções no ano-calendário 2013, segundo o
regime de competência, ou não cumpriu com a sua obrigação acessória;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

(vii)
caberia a Interessada ter apresentado, no mínimo, a contabilidade,
amparada por documentos, tais como as notas fiscais, o aceite apresentado
nas notas fiscais pela fonte pagadora com indicação da data em que
ocorreu. Não o fazendo, a Contribuinte não se desincumbiu do ônus da
prova, devendo-se manter inalterado o Despacho Decisório.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. Tributo retido. COMPROVAÇÃO.
Para fazer prova do crédito de tributo retido e computado no saldo negativo é necessário
apresentar o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora ou a DIRF com
a retenção declarada, além de demonstrar que o respectivo rendimento foi oferecido à
tributação. Na ausência daqueles elementos, a comprovação se faz mediante
documentação que evidencie a efetiva retenção do valor pleiteado apoiada por
documentos oriundos de terceiros, tais como recibos ou declarações, aviso de
pagamento de valor líquido fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora, além
de extratos bancários com a indicação do recebimento líquido da receita,
acompanhados, ainda, dos registros contábeis e da respectiva documentação de suporte.
Não basta, para tal desiderato, a apresentação de documentos exclusivamente de lavra
do próprio contribuinte, tais como recibos, planilhas, escrituração contábil e
documentos fiscais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria
de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita
no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 13/07/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
da Decisão no 106-000.747, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 61), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 65/83) por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
a Recorrente aplicou a exatamente a jurisprudência estabelecida para tal
situação: na ausência do comprovante oficial de retenção, juntou o
comprovante alternativos para tal confirmação, qual seja, documentação
contábil (Livro Razão) comprovando a entrada dos valores líquidos
recebidos das respectivas fontes pagadoras;
(ii)
a Recorrente apresenta mais comprovantes alternativos, quais sejam, notas
fiscais e os extratos das contas CLC que comprovam os pagamentos
líquidos das prestações de serviços e as respectivas retenções devidamente
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

destacadas, corroborando com os documentos contábeis apresentados na
Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/07/2023 (e-fl. 61), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/08/2023 (e-fl.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

64), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2015 (01.01.2014 a 31.12.2014), no valor de
R$ 170.524,30 (cento e setenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 17/20), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 87.439,29 (oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e nove
centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

A Decisão recorrida manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração
inequívoca da retenção, por outros meios, tais como contabilidade, notas fiscais e
extratos bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere o valor
líquido creditado em data compatível com a nota fiscal, por exemplo, poderia
flexibilizar o dispositivo legal, em nome da verdade material, o que não foi observado
no caso concreto.
Não obstante, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF. Ocorre que, pesquisando-se o sistema DIRF, tendo o interessado como
beneficiário, não se identificou IRRF além dos confirmados no DD, para os CNPJ
informados no Per/Dcomp.
[...]

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

Assim, considerando que nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras não
foram identificadas as retenções reclamadas, o que se pode inferir é que ou a fonte
pagadora informou as retenções no AC 2013, segundo o regime de competência, ou não
cumpriu com a sua obrigação acessória. Nesse caso, embora a RFB possua seus bancos
de dados, tratando-se de divergência em relação à data de ocorrência do fato gerador do
IRRF, não poderia o julgador assumir o ônus probatório do contribuinte. Caberia a ele
ter apresentado, no mínimo, a contabilidade, amparada por documentos, tais como
as notas fiscais, o aceite apresentado nas notas fiscais pela fonte pagadora com
indicação da data em que ocorreu. Não o fazendo, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus da prova, devendo-se manter inalterado o Despacho
Decisório.”. (e-fls. 54/55, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 87.439,29), no fato de que “o contribuinte não se desincumbiu do ônus
da prova, devendo-se manter inalterado o Despacho Decisório”.
Pois bem.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “apresenta mais comprovantes
alternativos, quais sejam, notas fiscais e os extratos das contas CLC que comprovam os
pagamentos líquidos das prestações de serviços e as respectivas retenções devidamente
destacadas, corroborando com os documentos contábeis apresentados na impugnação”.
Da análise dos autos verifica-se que a Recorrente apresenta apenas documentos
confeccionados por ela própria, como por exemplo, comprovantes internos de lançamentos (e-
fls. 85/87; 89, 91; 94; 96/98) e notas fiscais (e-fls. 92; 99/100), conforme sintetiza a tabela
abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
DOCUMENTO
APRESENTADO
E-FLS
00.360.305/0001-04
6190
56.493,00
0,00
0,00
Apenas controles
internos de lançamento
85/87
11.805.397/0001-05
1708
500,34
0,00
0,00
Apenas controles
internos de lançamento
89
14.457.336/0001-92
1708
4.455,00
3.712,50
0,00
Apenas controles
internos de lançamento
e nota fiscal emitida
dois meses após o
referido lançamento
91/92
17.298.092/0001-30
3426
23.869,31
0,00
0,00
Apenas cartão do CNPJ
101
33.000.118/0001-79
1708
3.600,00
0,00
0,00
Apenas controles
internos de lançamento
94
33.592.510/0001-54
1708
2.902,80
668,66
0,00
Apenas controles
internos de lançamento
e duas notas fiscais
com datas de emissão
diferentes do referido
lançamento
96/100

Ainda sobre esse ponto, impede ressaltar que a decisão recorrida expressamente
consignou quais documentos seriam necessários para a comprovação das retenções - documentos
contábeis, notas fiscais e extratos bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

se refere o valor líquido creditado em data compatível com a nota fiscal – os quais sequer foram
mencionados pela Recorrente.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco na Decisão recorrida e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“O DD não confirmou integralmente as parcelas do IRRF informadas no
Per/Dcomp. Em apertada síntese o interessado alega que não pode ser prejudicado pela
omissão das fontes pagadoras, apresenta documento por ele nomeado como razão.
Ademais, argumenta que entre as retenções não confirmadas relativas à prestação de
serviço, consta as originadas de notas Fiscais emitidas pela Impugnante no final do ano
de 2013 e que, devido a atrasos na confirmação da retenção pelas fontes pagadoras,
somente puderam ter seus créditos fiscais reconhecidos no início do ano de 2014.
São os seguintes os valores não confirmados:

Primeiramente, cabe destacar que de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999
o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
A interessada não anexa ao processo os comprovantes de retenção na fonte emitidos
pelas fontes pagadoras, de que trata o art. 943, § 2o, do RIR/1999, para confirmação das
retenções de IRPJ que alega ter em seu favor.
No entanto, é sabido que a jurisprudência administrativa caminhou no sentido de
mitigar a exclusividade de tal comprovante como elemento de prova, nos casos em que
não o tenha recebido das fontes pagadoras, desde que consiga provar, por quaisquer

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Nessa linha
foi editada a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Portanto, a questão crucial reside na verificação de quais outros meios de prova
são suficientes para comprovar a retenção na fonte pleiteada.
Analisando-se os precedentes da referida súmula, fica evidente que os
documentos aceitos como forma alternativa de prova decorrem da anexação de robusto
conjunto probatório formado por recibos ou declarações de terceiros, aviso de
pagamento de valor líquido fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora, além
de extratos bancários com a indicação do recebimento líquido da receita,
acompanhados, ainda, dos registros contábeis e da respectiva documentação de suporte.
Por outro lado, tratando-se apenas de registros contábeis, tais elementos não são
considerados suficientes para comprovar retenções na fonte.
Isso porque, é necessário que se ateste por meio de terceiro a efetiva retenção,
pois a emissão da nota fiscal é feita pelo próprio prestador, bem como os seus registros
contábeis, que devem estar suportados por documentação comprobatória.
Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração
inequívoca da retenção, por outros meios, tais como contabilidade, notas fiscais e
extratos bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere o valor
líquido creditado em data compatível com a nota fiscal, por exemplo, poderia
flexibilizar o dispositivo legal, em nome da verdade material, o que não foi observado
no caso concreto.
Não obstante, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF. Ocorre que, pesquisando-se o sistema DIRF, tendo o interessado como
beneficiário, não se identificou IRRF além dos confirmados no DD, para os CNPJ
informados no Per/Dcomp.
Dessa forma, diante da falta dos comprovantes anuais de retenção, de provas
alternativas amparadas por documentos de terceiros (notas fiscais, contabilidade e
extratos bancários) e de identificação em informações em DIRF para as fontes
pagadoras informadas em Per/Dcomp, conclui-se que o interessado não se desincumbiu
do ônus da prova. Neste ponto, cabe ainda registrar que se assim tivesse procedido, não
seria prejudicado por eventuais descumprimento de obrigações acessórias pelas fontes
pagadoras.
Quanto ao argumento de que entre as retenções não confirmadas relativas à
prestação de serviço, consta as originadas de notas Fiscais emitidas pela Impugnante no
final do ano de 2013 e que, devido a atrasos na confirmação da retenção pelas fontes
pagadoras, somente puderam ter seus créditos fiscais reconhecidos no início do ano de
2014, oportuno destacar o disposto na Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de
outubro de 2013.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

22.1. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por
pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
22.2. A retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias
creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, se dará na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, contando-se a partir desta data
a contagem do prazo para o recolhimento. (negritou-se)
Em que pese o referido argumento, o interessado não apresenta maiores detalhes
sobre o ocorrido e tampouco os elementos de prova. Nesse contexto, como visto, de
acordo com a Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, o fato
gerador do IRRF ocorre na data do lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica,
nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito
de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela
contratante. Assim, considerando que nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras não
foram identificadas as retenções reclamadas, o que se pode inferir é que ou a fonte
pagadora informou as retenções no AC 2013, segundo o regime de competência, ou não
cumpriu com a sua obrigação acessória. Nesse caso, embora a RFB possua seus bancos
de dados, tratando-se de divergência em relação à data de ocorrência do fato gerador do
IRRF, não poderia o julgador assumir o ônus probatório do contribuinte. Caberia a ele
ter apresentado, no mínimo, a contabilidade, amparada por documentos, tais como as
notas fiscais, o aceite apresentado nas notas fiscais pela fonte pagadora com indicação
da data em que ocorreu. Não o fazendo, o contribuinte não se desincumbiu do ônus da
prova, devendo-se manter inalterado o Despacho Decisório.
Com referência ao pedido de realização de diligência, cabe esclarecer que o
momento adequado para a apresentação de provas é na fase da
impugnação/manifestação de inconformidade. Em momento posterior à impugnação, o
sujeito passivo somente poderá acostar documentos nas hipóteses previstas no art.16,
§4o do Decreto no 70.235/1972. Ademais, o art. 18 do Decreto no 70.235/72 c/c o art.35
do Decreto 7.574/2011, autoriza o indeferimento do pedido de realização de diligências
ou perícias que o julgador considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos seguintes
termos:
Decreto 70.235/72
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendêlas necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993 (grifamos)”
Decreto 7.574/2011
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do
impugnante, quando entendêlas necessárias para a apreciação da matéria
litigada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Corroborando o disposto na legislação acima tratada, o pedido de diligência e
(perícia) deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de
natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos,
quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de
deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da prova que,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos
fiscais existentes, o que não é o caso, já que o contribuinte poderia ter apresentado
prova alternativa, conforme Súmula CARF 143, já mencionada. Portanto, indefere-se o
pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.”
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma a Decisão recorrida.

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991832/2019-32

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 116
DF CARF MF
Original